Tribunal: STF
Processo: RE 1284118
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. In casu, a controvérsia envolvendo a existência de interesse dos membros ou associados para proposição do mandado de segurança coletivo objeto do presente recurso demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    2. Os embargos de declaração anteriores foram opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, uma vez que não havia omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. .



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.